Tribunal: TJBA
Processo: 8092133-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092133-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO ARAUJO ROCHA

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO, ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. PASEP. CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASIL. DESFALQUES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
nego
u provimento ao recurso de apelação,
mantendo o reconhecimento da prescrição do direito de ação de reclamar diferenças
da conta PASEP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar
o momento da
actio nata
.

III. Razões de decidir

3.
F
ixou-se o entendimento de que o prazo prescricional aplicável é de dez anos, de acordo com o art. 205, do Código Civil, o qual deverá ser contabilizado a partir do momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP tomar ciência dos desfalques.

4.
Voltando-se os olhos para o caso posto, verifica-se da documentação carreada no id. 86596196, que o Autor/A
grav
ante realizou o saque dos valores constante em sua conta vinculada no dia
09/09/2013, quando se aposentou e teve a
conta foi zerada.

5. Logo, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência de que a ciência dos desfalques se daria na oportunidade em que o correntista faz o saque dos valores, há que se considerar que o Autor/Apelante teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP em
09/09/2013
, momento no qual teve início a contagem da prescrição decenal sobre a
pretensão ao ressarcimento dos danos.

IV. Dispositivo
e Tese

6. Agravo Interno conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, na maioria dos casos, com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos

Jurisprudência relevante citada: REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e do REsp 1951931/DF (Tema 1150)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092133-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante SILVIO ROBERTO ARAUJO ROCHA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça